Tribunal: TJPA
Processo: 0018093-65.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018093-65.2016.8.14.0040

APELANTE: M DO P SOCORRO CHAGAS ALVES EPP

APELADO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0018093-65.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
RECORRENTE: M. DO P. SOCORRO CHAGAS ALVES EPP
RECORRIDO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. E OUTROS
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Direito Processual Civil. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento. Inadimplemento incontroverso. Impossibilidade de compensação de valores em sede de despejo. Inexistência de confusão. Inocorrência de enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por locatária em face de sentença que julgou procedente ação de despejo fundada em inadimplemento contratual, com decretação da desocupação do imóvel e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de:
(i) saber se há valores pagos pela locatária que deveriam ser compensados;
(ii) saber se há litispendência ou prejudicialidade externa que justifique a suspensão do feito;
(iii) saber se há ocorrência de confusão nos termos do art. 381 do Código Civil;
(iv) saber se houve enriquecimento sem causa por parte da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos comprovação tempestiva e inequívoca da purgação da mora.
4. A ação paralela mencionada não trata da mesma relação obrigacional, sendo inaplicável o art. 313, V, "a", do CPC.
5. O instituto da confusão exige unicidade subjetiva e objetiva, o que não se verifica na hipótese.
6. Não configurado o enriquecimento sem causa, pois não demonstrado pagamento indevido ou ausência de causa jurídica legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É incabível, no âmbito de ação de despejo fundada em inadimplemento contratual, a compensação de valores pagos unilateralmente, sem comprovação de quitação integral ou purgação da mora no prazo legal."

"A existência de ação paralela entre as partes que discute encargos contratuais não enseja suspensão da ação de despejo quando não verificada identidade de objeto."

"Para a configuração da confusão prevista no art. 381 do CC é indispensável que credor e devedor sejam a mesma pessoa na mesma relação obrigacional, o que não se verifica quando os créditos e débitos envolvem obrigações distintas."

"A ausência de prova da indevida retenção de valores afasta a caracterização de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 62, §2º; Código Civil, arts. 381 e 884; CPC/2015, arts. 313, V, “a” e 373.
Jurisprudência relevante citada: [sem menção expressa no voto; incluir se necessário].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0018093-65.2016.8.14.0040; Recorrente: M. DO P. SOCORRO CHAGAS ALVES EPP; Recorrido: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0018093-65.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTE: M. DO P. SOCORRO CHAGAS ALVES EPP

RECORRIDO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. DO P. SOCORRO CHAGAS ALVES EPP, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., representados por PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA, em face da apelante, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do imóvel locado, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 956521, reconheceu a inadimplência contratual da locatária, afastando as teses defensivas de excesso de cobrança, confusão e suspensão processual em razão de ação conexa, ao fundamento de que a pretensão autoral era de despejo e não de cobrança de valores, e de que não restou comprovado o pagamento suficiente para purgação da mora.

Em suas razões recursais de ID 956522, os Apelantes insurgem-se contra a sentença proferida, alegando, em síntese:

(i)

que houve pagamento parcial dos débitos cobrados, no montante de R$ 23.243,99, cuja dedução não foi considerada;

(ii)

que parte das cobranças são objeto de discussão judicial na Ação nº 0013558-93.2016.8.14.0040, com decisão de tutela antecipada deferida, o que justificaria a suspensão da presente demanda;

(iii)

que se configuraria a hipótese de confusão, ante a existência de crédito reconhecido judicialmente em favor da empresa recorrente em face das recorridas;

(iv)

que houve enriquecimento sem causa por parte das autoras/recorridas, ao deixarem de abater valores já adimplidos;

(v)

que deveria ser concedido efeito suspensivo ao recurso, para evitar dano de difícil reparação, consistente na desocupação compulsória do imóvel, com impacto negativo à atividade empresarial e risco de demissões.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a dedução dos valores pagos, a suspensão do feito ou, alternativamente, a exclusão da mora, e o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual civil, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à insurgência da parte ré contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, promovida em razão do inadimplemento contratual referente ao imóvel comercial locado, pleiteando, o apelante, a reforma do julgado para que se reconheça: (i) a dedução de valores supostamente pagos; (ii) a suspensão do feito em razão de litispendência ou conexão com ação paralela; (iii) a ocorrência de confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil e (iv) o enriquecimento sem causa por parte da locadora.

De início, no que tange à alegação de pagamento parcial e pedido de compensação de valores já adimplidos, verifica-se que o juízo de origem enfrentou expressamente a matéria, asseverando que os presentes autos versam sobre Ação de Despejo, e não de cobrança. Conforme o art. 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91, o despejo fundado em inadimplemento pode ser ajuizado cumulativamente com cobrança dos aluguéis em atraso, hipótese que não se aplica ao caso
sub judice
.

Com efeito, a pretensão da autora se restringe à retomada do imóvel em decorrência da mora, sendo irrelevante, para fins de purgação, alegações unilaterais de pagamento não acompanhadas de efetiva comprovação da quitação integral no prazo legal (art. 62, § 2º, da Lei do Inquilinato).

Não consta dos autos comprovação documental robusta e tempestiva que demonstre a purgação da mora ou que descaracterize a inadimplência. A planilha apresentada pela requerida/apelante e os documentos juntados (fls. 64/101 dos autos originários) não demonstram o pagamento total ou a existência de saldo a ser compensado, notadamente diante da ausência de conciliação e do não aceite da proposta pela parte autora. A sentença foi precisa ao reconhecer a existência do débito, bem como a ausência de impugnação eficaz quanto à inadimplência principal.

No que tange à suspensão do processo por prejudicialidade externa, invocando-se a Ação nº 0013558-93.2016.8.14.0040, o argumento igualmente não se sustenta. Não há identidade de pedidos ou causa de pedir entre as ações. A lide em análise versa sobre despejo fundado em inadimplemento contratual, ao passo que a ação paralela envolve discussão sobre critérios de rateio de despesas condominiais e eventuais indenizações, o que não impede o prosseguimento da presente ação. Ressalte-se que, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão processual por prejudicialidade exige dependência direta do julgamento de outra causa, o que não se verifica, mormente quando a dívida locatícia é incontroversa.

Quanto à alegação de confusão, invoca o apelante o art. 381 do Código Civil, segundo o qual extingue-se a obrigação quando se confundem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Ocorre que tal situação não está evidenciada nos autos.

Como bem exposto na sentença, a existência de ações paralelas, nas quais se discute eventual crédito da locatária contra a locadora, não induz à reunião das qualidades jurídicas de credor e devedor na mesma pessoa relativamente à mesma obrigação. O instituto da confusão exige unicidade subjetiva e objetiva da obrigação, o que não se verifica neste feito, sendo incabível sua aplicação por analogia ou presunção.

No tocante ao alegado enriquecimento sem causa, igualmente não merece guarida. Como se extrai dos autos, a discussão central é a inadimplência da locatária, com base em contrato de locação e instrumento de confissão de dívida devidamente firmados. Inexistindo prova suficiente de que os valores cobrados já teriam sido pagos, ou de que a autora tenha recebido quantias indevidas sem justa causa, não há como acolher a tese de enriquecimento ilícito, sendo inaplicável o art. 884 do Código Civil. Eventual ressarcimento decorrente de cobranças indevidas deverá ser apurado em processo próprio, mediante cognição exauriente e ampla produção de provas.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida examinou adequadamente a matéria fática e jurídica, com adequada fundamentação, inexistindo vícios que autorizem sua reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/05/2025